Tribunal: TJSP
Processo: 1066997-04.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário c/c repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 – Loteamento Novo – Avaliação individual por meio de decreto – Afronta ao princípio da reserva legal – Exigência de lei para estabelecer e criar o valor do m2 que será utilizado para calcular o IPTU – Ofensa ao principio da legalidade

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário c/c repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 – Loteamento Novo – Avaliação individual por meio de decreto – Afronta ao princípio da reserva legal – Exigência de lei para estabelecer e criar o valor do m2 que será utilizado para calcular o IPTU – Ofensa ao principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I, da CF – Precedentes do STJ – Sentença mantida – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1066997-04.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ANDRÉ LUIZ HOFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento aos recursos. Vencido o relator sorteado, des. Henrique Harris
Júnior, que declara, e o 3a juiz. Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1066997-04.2017.8.26.0114
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ANDRÉ LUIZ HOFER
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 17598
APELAÇÃO/
REMESSA
NECESSÁRIA
–
Ação
declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário c/c
repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2014
e 2015 – Loteamento Novo – Avaliação individual por meio de
decreto – Afronta ao princípio da reserva legal – Exigência de
lei para estabelecer e criar o valor do m2 que será utilizado
para calcular o IPTU – Ofensa ao principio da legalidade
tributária, artigo 150, inciso I, da CF – Precedentes do STJ –
Sentença mantida – RECURSO DE APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal com pedido de
repetição de indébito, julgou-a procedente para desconstituir os lançamentos de IPTU
dos exercícios de 2012 a 2015 sobre o imóvel do autor (Código Cartográfico n.o
3452.33.89.0097.0000), com fundamento na ilegalidade da cobrança sem a devida
inclusão do bem na Planta Genérica de Valores então vigente. Condenou o réu, ainda, à
repetição do indébito tributário, relativamente aos valores que tenham sido
indevidamente pagos pelo autor a título de IPTU dos exercícios que anulados,
respeitada a prescrição quinquenal. O valor atualizado do tributo indevidamente pago
será apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária a contar do
pagamento indevido (Súmula n.o 162 do STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em
julgado da sentença (Súmula n.o 188 do STJ). A correção monetária e os juros serão
calculados pelos mesmos índices utilizados pela Municipalidade para a cobrança de
seus tributos (RE n.o 870.947/SE). Sucumbente, foi a Fazenda Pública condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação.
Na oportunidade, aproveita-se parte do relatório original
do voto vencido.
Inconformada, apela o Município (fls. 420/508) buscando
a reforma do julgado. Sustenta que a omissão na planta em razão da posterior aprovação
do loteamento não pode obstar a incidência do IPTU. Defende, em síntese, a legalidade
dos lançamentos, que seguiram as determinações dos arts. 12 e 16, §§ 4o e 5o, da Lei
Municipal no 11.111/2001, mormente porque a referida legislação previu a possiblidade
de apuração do metro quadrado do imóvel pelo Departamento de Receitas Imobiliárias
da Prefeitura Municipal. Outrossim, alega não haver majoração do tributo, mas apenas
definição da expressão numérica da base de cálculo. Requer que o recurso seja
conhecido e provido, para declarar a legalidade da exação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais, ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja preservado o
crédito tributário relativo ao IPTU, quanto à parte incontroversa (valor venal
incontroverso ITBI ou valor do contrato particular ou mediante laudo a ser apurado
judicialmente), do imóvel objeto da presente discussão, bem como declarando-se que
eventual atualização deve ocorrer com base na Tabela Prática do TJ/SP aplicável à
Fazenda Pública (tabela Modulada).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 721/750.
É o relatório.
O princípio da legalidade previsto no art. 150, inc. I, da
CF/88 veda a exigência ou aumento de tributo pelo Estado sem previsão legal: “Sem
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça”. No mesmo sentido é o art. 97, do CTN: “Somente a lei pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de tributos,
ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...) § 1o
Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe
em torná-lo mais oneroso”.
Com relação ao IPTU, consta do art. 33 do CTN que “a
base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel”. Assim, para alteração do valor
venal dos imóveis com reflexo na base de cálculo do IPTU, ainda que por meio da
individualização de uma gleba em lotes, é indispensável a preexistência de lei em
sentido estrito para especificação do preço médio do metro quadrado, sendo defesa a
atualização do valor venal que ultrapasse o índice oficial de atualização monetária por
meio de avaliação, levantamento imobiliário, laudo técnico ou mesmo decreto
municipal. Tal é o entendimento do STJ sobre o tema:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU.
AUMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
PUBLICAÇÃO DA PLANTA DE VALORES DOS IMÓVEIS.
REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEPENDENTE DO
EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de Justiça
decidiu que, nos termos da Lei Municipal n. 5.753/2001, a planta
genérica de valores veicularia os parâmetros para o arbitramento da
base de cálculo do IPTU, no Município de Guarulhos, razão pela
qual deveria ter sido publicada juntamente com a lei municipal que
procedeu à majoração do tributo e instituição de alíquotas
progressivas. Nessa linha, entendeu violado o art. 97 do CTN e o
princípio constitucional da publicidade. 2. Não há como se admitir o
recurso especial, porquanto a tese de que o art. 97 do CTN permitiria
a majoração de tributos sem a publicação da tabela dos valores dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis não pode ser acolhida sem o exame da legislação local, uma
vez que sem essa tarefa não há como se conhecer a razão do aumento
da base de cálculo do imposto. Incidência do entendimento da
Súmula n. 280 do STF. 3. De outro lado, o fundamento atinente ao
princípio da publicidade confere natureza constitucional à
fundamentação do acórdão, o que impede sua revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça. 4. Ademais, conforme sedimentado na Súmula
n. 160 do STJ, é pacífico no âmbito do STJ o entendimento segundo
o qual, com exceção da correção monetária do valor venal, não se
pode majorar a base de cálculo do IPTU sem a edição de lei. A
respeito: AgRg no AREsp 66.849/MG, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2011; AgRg no AREsp
5.910/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 25/08/2011; AgRg nos EDcl no REsp 952.132/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/09/2009; REsp
209.443/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ
22/03/2004. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
719.474/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015). Grifou-se.
Nesse sentido, o laudo técnico elaborado conforme o art.
16, par. 4o e 5o, da LM no 11.111/2001, pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do
Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, não se
confunde com a apuração técnica prevista no art. 148 do CTN, cuja sistemática
estabelece a possibilidade de arbitramento, respeitados a boa-fé presumida do
contribuinte, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se
verificou no presente caso. Com efeito, restou assentado pelo Súmula no 160 do STJ que
“é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior
ao índice oficial de correção monetária”.
Há vários precedentes no âmbito desse E. TJSP:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - IPTU dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercícios de 2014 e 2015 - Loteamento novo - Alegação
de ausência de previsão da base de cálculo na Planta
Genérica de Valores - Ausência de previsão legal por
tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei
Municipal no 11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo
técnico elaborado pelo Departamento de Receitas
Imobiliárias - Impossibilidade - Violação ao princípio da
legalidade - Sentença mantida - Sucumbência recursal -
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (R$.42.761,00) - Verba majorada para 11% -
Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC. Recurso
improvido. (APELAÇÃO No 1015187-87.2017.8.26.0114,
15a Câm. Dir. Público, Rel. Des. Eutálio Porto, J.
03/05/2018).
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-tributária - IPTU - Exercícios de 2011 a
2014 - Loteamento - Valor venal do imóvel majorado por
decisão proferida pelo Diretor do Departamento de
Receitas Imobiliárias - Ofensa ao principio da legalidade
tributária, artigo 150, inciso I da CF. Sentença mantida -
Recurso
não
provido.
(Apelação
1055373-89.2016.8.26.0114 14a Câm. Direito Público,
Rel. Des. Cláudio Marques, J. 22/022018).
Sem o mapeamento cadastral do imóvel com a codificação
dos valores por metro quadrado, não há como calcular o valor venal do imóvel, base de
cálculo do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a aprovação dos novos loteamentos, deveria a
Municipalidade de Campinas então acionar o Legislativo local e aprovar lei específica,
devidamente acompanhada dos valores aferidos para cada região, possibilitando ao
contribuinte identificar o valor venal de seu imóvel, em respeito ao princípio da
legalidade imanente ao Direito Tributário.
Assim, conclui-se que o presente recurso de apelação não
merece provimento, em razão da ofensa ao princípio da legalidade tributária, sendo
nulos de pleno direito, não podendo ser aproveitados.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, somando-se aos já fixados
em sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16170/2020
Apelação / Remessa Necessária no 1066997-04.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: André Luiz Hofer
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação declaratória de relação jurídico-tributária
cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por ANDRÉ LUIZ
HOFER contra o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, objetivando a declaração de
nulidade dos lançamentos retroativos de IPTU (exercícios de 2013 a 2015), eis
que calculados com base em laudo técnico, sem que a majoração fosse
precedida de lei, em violação ao princípio da legalidade, condenando-se o
Município à repetição dos valores pagos.
A r. sentença (fls. 409/416) julgou procedente o pedido
para declarar a nulidade dos lançamentos retroativos de IPTU que recaem
sobre o imóvel de propriedade do autor e condenar o Município à repetição de
todos os valores comprovadamente recolhidos aos cofres públicos, arbitrando
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela o Município (fls. 419/508) buscando
a reforma do julgado. Sustenta que a omissão na planta em razão da posterior
aprovação do loteamento não pode obstar a incidência do IPTU. Defende, em
síntese, a legalidade dos lançamentos, que seguiram as determinações dos
arts. 12 e 16, §§ 4o e 5o, da Lei Municipal no 11.111/2001, mormente porque a
referida legislação previu a possiblidade de apuração do metro quadrado do
imóvel pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Prefeitura Municipal.
Outrossim, alega não haver majoração do tributo, mas apenas definição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressão numérica da base de cálculo. Requer que o recurso seja conhecido
e provido, para declarar a legalidade da exação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 721/750.
Em sessão de julgamento permanente virtual, foi negado
provimento ao recurso, reconhecendo-se que a forma de arbitramento da base
de cálculo do IPTU adotada pela Municipalidade de Campinas ofende os
princípios da reserva legal e da legalidade tributária.
Naquela oportunidade, fui voto vencido, pelo que venho,
agora, manifestar minha desconformidade com a maioria formada.
É o relatório.
A controvérsia cinge-se aos lançamentos retroativos de
IPTU (exercícios de 2013 e 2015), incidentes sobre o imóvel de propriedade do
autor, situado no Condomínio Baden-Swiss Park, loteamento que, até o
exercício de 2015, quando sobreveio a Lei Municipal no 15.136/2015, não
constava na Planta Genérica de Valores (Lei Municipal no 12.446/2005).
Depreende-se dos autos que o Município promoveu os
lançamentos com base no valor venal dos imóveis apurados por meio de laudo
técnico, elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias, nos termos da
Lei Municipal no 11.111/01, porquanto consoante explicitado, o registro do
loteamento é posterior à edição da Planta Genérica de Valores (Lei Municipal
no 12.446/05).
Nessa
hipótese,
a
Lei
Municipal
no
11.111/01
determinava:
Art. 16. O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua
área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro
quadrado de terreno constante da Planta Genérica de Valores,
aplicados os fatores de correção pertinentes, de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
características e localização do imóvel.
§ 1o - O valor unitário do metro quadrado de terreno corresponderá:
I - ao da face de quadra da situação do imóvel;
II - no caso de imóvel com mais de uma frente, ao do logradouro
relativo à frente indicada no título de propriedade ou, na falta deste,
ao do logradouro eleito pela SEPLAMA;
III - ao do logradouro correspondente ao imóvel sobre o qual incide a
servidão de passagem, no caso de terreno encravado.
§ 2o - Entende-se por Planta Genérica de Valores o complexo de
plantas e listas de fatores e índices os quais determinam, por
arbitramento, os valores unitários médios do metro quadrado do
terreno, por logradouros e loteamentos, homogeneizados segundo
critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos
imóveis, às características das respectivas zonas no tocante à
natureza física, à infra-estrutura, os equipamentos comunitários, às
possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para uso e
ocupação do solo, aprovada por lei específica.
§ 3o - Sem prejuízo da aplicação dos índices de correção monetária,
nos termos da legislação específica, a Planta Genérica de Valores
será passível de atualização regular, a fim de preservar-lhe a
compatibilidade com os valores venais praticados no mercado.
§ 4o - Aprovado o loteamento, o levantamento planialtimétrico, a
certidão gráfica, o desmembramento ou anexação do lote ou demais
condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que
aprova a Planta Genérica de Valores do Município, fica a
Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de
Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças
encarregada da elaboração de laudo técnico para atribuição do
valor de metro quadrado do terreno para estes imóveis e
encaminhamento anual dos dados para inclusão destes imóveis
na Planta Genérica de Valores do município.
§ 5o - Para efeito de lançamento do IPTU sobre os imóveis
identificados no parágrafo anterior, o valor do metro quadrado de
terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado pela
Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na
Planta Genérica de Valores do Município. (grifei)
Conforme previsão legal, aprovado o loteamento após a
publicação da Planta Genérica de Valores, a Coordenadoria do Departamento
de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal é responsável pela atribuição
do valor do metro quadrado do terreno. Até a inclusão na PGV, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamentos do IPTU serão pautados no valor apurado no laudo técnico.
Com efeito, a regra municipal dispõe sobre a forma de
cálculo do valor venal do novo terreno, que surgiu após a promulgação da
Planta Genérica de Valores.
E, apesar do conhecimento e respeito às posições em
sentido contrário, não se vislumbra qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade
no procedimento adotado pelo fisco municipal.
O princípio da legalidade tributária, insculpido nos arts.
150, I, da Constituição Federal e 97 do CTN, veda instituir, exigir ou majorar
tributo sem lei que o estabeleça. In casu, a Coordenadoria apenas calcula o
valor de mercado do loteamento novo, que não estava abrangido pela PGV.
Não há violação do princípio, vez que o aspecto quantitativo não está adstrito
à lei em sentido formal e a PGV não figura como elemento constitutivo do
IPTU.
A regra matriz de incidência está preservada, visto que o
IPTU é previamente disciplinado na Lei Municipal no 11.111/2001 e a base de
cálculo continua a ser o valor venal do bem. Também não há ofensa à
irretroatividade tributária, pois aplicada a lei vigente no momento do fato
gerador.
Importante ressaltar, outrossim, que não se trata de
majoração da base de cálculo do IPTU, pois sequer havia um valor prévio para
os lotes, que não existiam.
A Planta Genérica de Valores, veiculada por meio de lei,
visa dar publicidade às plantas e índices arbitrados pelo fisco e que
determinam os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos já
existentes. A PGV não institui a base de cálculo (que é o valor venal), mas tão
somente reflete os valores de mercado obtidos a partir do arbitramento, a
cargo da Secretaria Municipal de Finanças.
A afirmação de que para cada novo loteamento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a criação de lei, para que seja exigido o imposto, é totalmente
descabida e impraticável. A incidência do tributo independe da sua
incorporação à Planta Genérica de Valores, desde que o valor venal atribuído
respeite os parâmetros/procedimentos legais e seja condizente com o valor de
mercado do imóvel.
Nesse contexto, infere-se que a valoração do metro
quadrado para os lotes novos, através do laudo técnico, atende à legalidade e
às diretrizes municipais.
Em verdade, ao revés do que defende o autor, a relação
jurídico-tributária é evidente. O fato gerador do imposto é a propriedade,
domínio útil ou a posse de bem imóvel. Verificado o fato gerador, nasce a
obrigação tributária e o imposto é devido.
Conclusão em sentido diverso ensejaria tratamento
desigual entre contribuintes (princípio da isonomia), permitindo ao proprietário
de imóvel novo, sem previsão na PGV, furtar-se ao pagamento do IPTU.
Entende-se que, ocorrido o fato gerador, caberia então comprovar que o valor
venal apurado não corresponde à realidade, mas não afastar a obrigação
tributária.
Acerca do assunto, ressalvadas as peculiaridades do
caso concreto, em julgamento envolvendo a Comarca de Campinas, o e. Des.
Relator Ricardo Chimenti também considerou exigível o IPTU, ainda que o lote
não esteja inserido na Planta Genérica de Valores:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária. IPTU. Lançamento retroativo dos exercícios de 2009 a
2015. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada
pelo Município de Campinas. Acolhimento parcial. IPTU exigível,
ainda que o lote do autor não esteja inserido na Planta Genérica
de Valores. Base de cálculo correspondente ao valor utilizado para a
definição do valor do ITBI aceito pelas partes, sem prejuízo da
municipalidade adotar o procedimento do art. 148 do CTN se for o
caso. Distribuição dos honorários advocatícios e das custas
proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada uma das
partes. Recursos oficial e voluntário providos em parte. (TJSP. 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Público. Apelação no 1018744-53.2015.8.26.0114;
rel. Des. Ricardo Chimenti; j. 29/06/2017) (grifei)
Daí que, a apuração do valor venal de lotes novos
independe de lei em sentido formal, e a falta de inclusão na PGV não impede a
incidência do tributo, observado que “o valor do metro quadrado de terreno
será aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de
Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do
Município”, nos termos do art. 16, § 5o, da Lei Municipal no 11.111/01, vigente
à época.
Portanto, a cobrança do IPTU é de rigor, nos moldes
como lançados.
Por força da sucumbência do autor, arbitrava os
honorários advocatícios devidos ao patrono do Município em 15% do valor
atualizado da causa, nesse cálculo já considerada a majoração devida por
força do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, DAVA PROVIMENTO ao recurso do
Município, julgando-se improcedente o pedido da inicial, com fulcro no artigo
487, I do CPC, mantendo-se incólumes os lançamentos impugnados e a sua
exigibilidade.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11D9FB9D
8
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
120AE83D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1066997-04.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.